Tribunal: TCU
Processo: 025.483/2017-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1286/2020-TCU-Plenário Considerando que consulta realizada ao sítio eletrônico do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia, em 19/5/2020, demonstrou a correção de algumas falhas identificadas na instrução de monitoramento (peça 102), elaborada com base em consulta realizada em 28/11/2019, mas, também, a permanência de lacunas de informações exigidas pelo Guia de Transparência Ativa para Órgãos e Entidades do Poder Executivo Federal, em relação aos dados de licitações e contratos da entidade auditada divulgados na internet; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos art. 143, inciso III, do Regimento Interno do TCU, c/c os arts. 36 e 37 da Resolução TCU 259/2014, quanto ao Acórdão 1224/2018-TCU-Plenário , em considerar cumpridas as determinações descritas nos subitens 9.1.1, 9.1.2.1, 9.1.4, 9.1.5 e 9.3, implementadas as recomendações previstas nos subitens 9.2.1, 9.2.2, 9.2.5 e 9.2.8 e em cumprimento a determinação contida no subitem 9.1.3; fazer a determinação a seguir discriminada; e, dar ciência da deliberação, acompanhada da instrução da unidade técnica (peça 102), ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia. 1. Processo TC- Processo 025.483/2017-0 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.1. Responsável: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia (10.764.307/0001-12) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação (SecexEduc). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia, com fundamento no inciso I do artigo 43 da Lei 8.443/1992, que, no prazo de 60 dias, encaminhe a este Tribunal comprovação de correção das falhas que ainda permanecem em relação ao subitem 9.1.3 do Acórdão 1224/2018-TCU-Plenário , relativo a necessidade de adoção de medidas com vistas a padronizar e manter atualização periódica das informações divulgadas em sua página na internet, quanto aos procedimentos licitatórios e às contratações realizadas pela entidade, com observância das orientações do Guia da Transparência Ativa para Órgãos e Entidades do Poder Executivo Federal, em especial o seu item 7, tomando por base para referida correção a instrução da unidade técnica (peça 102).